Tribunal: TJSP
Processo: 2005183-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, impôs à ex-operadora de planos de saúde a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito – Inteligência dos arts. 82 e 95 do Código de Processo Civil – Ônus da parte que requereu a produção da perícia – Irrelevância da existência de relação de consumo – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, impôs à ex-operadora de planos de saúde a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito – Inteligência dos arts. 82 e 95 do Código de Processo Civil – Ônus da parte que requereu a produção da perícia – Irrelevância da existência de relação de consumo – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005183-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
agravado ANTONIO NARDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005183-20.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No
Agravo de Instrumento no 2005183-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADO: ANTONIO NARDELLI
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18376
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no
curso de cumprimento de sentença, impôs à ex-
operadora de planos de saúde a responsabilidade pelo
adiantamento dos honorários do perito – Inteligência
dos arts. 82 e 95 do Código de Processo Civil – Ônus da
parte que requereu a produção da perícia – Irrelevância
da existência de relação de consumo – Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença condenatória proferida
nos autos de ação revisional de taxa de mensalidade de contrato de prestação de
serviços de assistência à saúde, cumulada com o pedido de restituição dos valores
de maneira dobrada, fixou os honorários periciais em R$ 5.000,00, impondo à ex-
operadora a responsabilidade pelo adiantamento da verba objetivando, em síntese,
o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, no descabimento
da medida.
Tempestivo, isento de preparo, concedido o efeito
suspensivo e não sobreveio contraminuta.
A hipótese foi da conjugação das regras dos arts. 82 e
95 do Código de Processo Civil, cabendo ao exequente/agravado a antecipação
dos custos com a despesa processual, na medida em que o ônus do custeio da
remuneração do profissional foi exclusivo do litigante que requereu a produção da
prova, e não de seu adversário, a ex-operadora de planos de saúde.
Daí a insubsistência da antecipação da verba pelo
executado/agravante quando foi a parte adversa que protestou e insistiu na sua
realização, págs. 1/2, sendo sua a incumbência pelo pagamento (cf. HÉLIO
TORNAGHI, Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005183-20.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No
183, 1.a ed., 1974), mesmo que incontroversa a relação de consumo, a despeito de
que a incidência, ou não, do instituto não modificou a regra da responsabilidade
pelo adiantamento dos honorários periciais.
A propósito, o entendimento sedimentado no âmbito
nacional sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no
sentido de que inversão do ônus probatório não
acarreta a obrigação de suportar as despesas com a
perícia, implicando, tão somente, que a parte
requerida arque com as consequências jurídicas
decorrentes da não produção da prova. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no
AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, 4.a T., j. em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator